Tribunal: STF
Processo: HC 64840
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-19
Data de publicação: 1987-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI N.  63683-1976, ARTS. 12, 14 E 18, I. DENUNCIA
QUE TEVE AS RES COMO INCURSAS NOS ARTS. 12 E 18, I, DA LEI N.
6.3683/1976. CONDENAÇÃO DAS ACUSADAS, TAMBÉM, COM  BASE NO ART. 14,
DA CITADA LEI. DELITO NÃO IMPUTADO AS RES, NA DENUNCIA, QUE, APENAS,
ALUDIU A SITUAÇÃO DE CO-AUTORIA. PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO
PREVISTO NO REFERIDO ART. 14, EXIGE-SE ACORDO PARA DURADOURA ATUAÇÃO
EM COMUM E NÃO TRANSITORIA E OCASIONAL PARTICIPAÇÃO NA PRATICA DE
CRIME DOS ARTS. 12 E 13, DA LEI DE TÓXICOS. CONCURSO MATERIAL
INCABIVEL, NO CASO CONCRETO. NÃO APLICAVEL A HIPÓTESE O DISPOSTO NO
ART. 383, DO CPP. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE, PARA EXCLUIR
DA CONDENAÇÃO A PENA RELATIVA AO CRIME DO ART. 14, DA LEI N.
6.368/1976. PROCEDENTE A INCIDENCIA DOS ARTS. 12 E 18, I, DA MESMA
LEI. EXTENSAO DA DECISÃO A CO-RE, NA CONFORMIDADE DO ART. 580, DO
CPP.